Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante, ROBERTO JORGE DA SILVA CAMPOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado (ID 51358749). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora